Tribunal: TJSP
Processo: 3001297-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum - Pensão por morte – Enteado como beneficiário – Direito à reversão – Deferimento da tutela antecipada – Pretensão de reforma da decisão – Impossibilidade – Cumprimento dos requisitos previstos no artigo 300 do COC – Declaração de inconstitucionalidade do artigo 148, §5o, da LCE no 180/78, com redação dada pela LCE no 1.012/2007 pelo Órgão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum - Pensão por morte – Enteado como beneficiário – Direito à reversão – Deferimento da tutela antecipada – Pretensão de reforma da decisão – Impossibilidade – Cumprimento dos requisitos previstos no artigo 300 do COC – Declaração de inconstitucionalidade do artigo 148, §5o, da LCE no 180/78, com redação dada pela LCE no 1.012/2007 pelo Órgão Especial deste E. TJSP na ADI no 0019071-66.2015.8.26.0000 - Direito de reversão da pensão por morte a outro co-beneficiários – Consagração do critério da unicidade da pensão por morte – Decisão mantida – Recurso desprovido.